Tribunal: TJBA
Processo: 8015436-18.2018.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8015436-18.2018.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: PATRIMONIAL VENTURE SA Advogado(s): FRANCISCO DE FARO FRANCO NETO AGRAVADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IPTU. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. CONDIÇÃO DE DEPÓSITO JUDICIAL. LEGALIDADE DA EXIGÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto por Patrimonial Venture S/A contra decisão proferida nos autos de ação anulatória de débito cumulada com declaratória e pedido de antecipação de tutela, ajuizada em face do Município de Salvador, que deferiu parcialmente a liminar para suspender a exigibilidade do IPTU dos exercícios de 2014 a 2017, condicionando tal suspensão à realização de depósito judicial integral, atualizado com base no valor do IPTU de 2013, acrescido da TRSD, referente aos imóveis de inscrições nºs 664.011-7, 664.012-5, 664.013-3, 667.645-0 e 527.462-1. A agravante alega que a exigência de depósito viola os princípios da legalidade, razoabilidade e menor onerosidade, sustentando que o próprio imóvel já serve de garantia do crédito tributário por se tratar de obrigação propter rem. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há uma questão em discussão: estabelecer se a declaração de inconstitucionalidade parcial das Leis Municipais nº 8.464/2013 e nº 8.473/2013 justifica a exclusão da exigência de caução imposta na decisão agravada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A legislação processual tributária admite a suspensão da exigibilidade do crédito tributário mediante depósito do montante integral (CTN, art. 151, II), sendo lícito ao magistrado, diante da ausência de demonstração suficiente da plausibilidade do direito e do perigo da demora, condicionar a eficácia da medida à prestação de caução idônea. 4. A decisão agravada observa o devido processo legal ao condicionar a suspensão da exigibilidade à realização de depósito judicial correspondente ao valor do tributo com base no exercício de 2013, corrigido monetariamente, não se configurando, portanto, violação ao princípio da legalidade. 5. A alegação de que o imóvel já garante a dívida por força da natureza propter rem da obrigação não afasta a necessidade de caução quando se busca medida judicial que antecipe os efeitos da tutela sem o depósito previsto legalmente, especialmente diante da ausência de demonstração da probabilidade do direito pleiteado. 6. O acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, no julgamento da ADI nº 0002552-35.2014.8.05.0000, declarou a inconstitucionalidade apenas das alíquotas de 4% e 5% da “Tabela Progressiva – Terrenos” da Lei nº 8.464/2013, mantendo hígida a sistemática geral de cálculo do IPTU introduzida pelas Leis Municipais nº 8.464/2013 e 8.473/2013, afastando, por consequência, a probabilidade do direito invocado pela agravante. IV. DISPOSITIVO E TESE 7.Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A exigência de depósito judicial integral como condição para suspensão da exigibilidade do crédito tributário é legítima quando ausente demonstração suficiente da plausibilidade do direito e do perigo de dano. 2. A natureza propter rem do IPTU não elimina, por si só, a necessidade de prestação de caução quando o contribuinte busca medida liminar para afastar a cobrança do tributo. 3. A declaração de inconstitucionalidade parcial das alíquotas previstas na “Tabela Progressiva – Terrenos” não invalida a sistemática geral de cálculo do IPTU estabelecida pelas Leis Municipais nº 8.464/2013 e 8.473/2013. Vistos, discutidos e relatados estes autos de Agravo de Instrumento nº 8015436-18.2018.8.05.0000 em que figuram, como Agravante- PATRIMONIAL VENTURE SA, e como Agravado - MUNICÍPIO DE SALVADOR. ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto da Relatora. Salvador, Sala de Sessões, 7